Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-90.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. APURAÇÃO DE SOBREPREÇO EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO HÍGIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”.
2. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não se aplica ao Distrito Federal, em razão da limitação do âmbito espacial da Lei ao plano federal.
2.1. À ausência de previsão legal específica, o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte de Justiça, baseado na isonomia de tratamento, é no sentido de que a pretensão punitiva administrativa do Distrito Federal observa o prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32.
2.2. A decretação da prescrição intercorrente administrativa depende da constatação da contínua inércia da Administração, sendo que o prazo prescricional é interrompido por qualquer ato ou movimento do processo, quando recomeça a respectiva contagem. Desse modo, não demonstrado o transcurso do prazo quinquenal de forma contínua, é de rigor a rejeição da alegação.
3. Não verificado o decurso do prazo prescricional quinquenal antes da instauração do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial, é da sua conclusão que passa a fluir o prazo para o exercício da pretensão da Administração Pública.
4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da regularidade procedimental e legalidade do ato administrativo, sendo inadmissível a sua interferência quanto ao mérito do ato impugnado, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes.
4.1 Tendo sido observado todos os princípios inerentes à Administração na Tomada de Contas Especial para fins de apuração de sobrepreço na contratação emergencial, mostra-se legítima a decisão da Corte de Contas que determina o ressarcimento da quantia correlata ao erário.
5. Recurso conhecido e desprovido.